Tribunal: TCU
Processo: 030.035/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. João Clemente Neto, em razão de irregularidades no encaminhamento da documentação complementar da prestação de contas do Convênio 563/2009, firmado com o Município de Sapé-PB, no valor de R$ 419.298,20, sendo R$ 400.000,00 repassados pelo órgão concedente em 8/9/2009 e R$ 19.298,20 a título de contrapartida, tendo por objeto apoiar a realização do projeto São João.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. João Clemente Neto, em razão de irregularidades no encaminhamento da documentação complementar da prestação de contas do Convênio 563/2009, firmado com o Município de Sapé-PB, no valor de R$ 419.298,20, sendo R$ 400.000,00 repassados pelo órgão concedente em 8/9/2009 e R$ 19.298,20 a título de contrapartida, tendo por objeto apoiar a realização do projeto "São João"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas b e c e § 2; 19, parágrafo único; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de João Clemente Neto; 9.2. acatar as razões de justificativa de Marta Feitosa Lima Rodrigues; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Manoelina Pereira Medrado e de Mário Augusto Lopes Moyses; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. João Clemente Neto e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 8/9/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; 9.5. aplicar ao Sr. João Clemente Neto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar, individualmente, à Sra. Manoelina Pereira Medrado e ao Sr. Mário Augusto Lopes Moyses a multa prevista no art. 58, incisos II, da Lei 8.443, de 1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão, até a do respectivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa Mário Augusto Lopes Moyses. R$ 20.000,00 Manoelina Pereira Medrado R$ 15.000,00 9.7 autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9 encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992.